Tribunal: TJDFT
Processo: 0731873-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731873-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATHEUS FERREIRA CHAGAS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA O paciente, denunciado pelos crimes do art. 155, § 4o, IV, c/c o art. 14, I, e do art. 180, caput, todos do CP e do art. 311 da L. 9.503/97 (furto qualificado, receptação e trafegar em velocidade incompatível com a segurança), teve, em 30.7.24, decretada a prisão preventiva por não ter sido localizado para citação, após ter sido beneficiado com liberdade provisória em audiência de custódia, na qual se comprometeu a manter atualizado o endereço (ID 205808844, autos n. 0714884-75.2024.8.07.0003). Não há notícias do cumprimento do mandado de prisão. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que não pode ser decretada apenas em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, se não estão presentes os demais requisitos da prisão preventiva. E há violação aos princípios acusatório, da contemporaneidade, da homogeneidade e da segurança jurídica, vez que a prisão foi decretada por provocação do magistrado, mais de dois meses após a prática do crime e sem que o paciente, que é primário e possui bons antecedentes, tenha cometido novo delito. Pede, em liminar, seja revogado o decreto prisional e expedido contramandado de prisão. De início, saliente-se que, embora a denúncia capitule o crime de furto como consumado – art. 14, I, do CP -, narra que o paciente, na companhia dos coautores, tentou subtrair peças do veículo da vítima, o que não foi possível diante da chegada de policiais militares ao local (ID 198070954, autos do processo de referência). Trata-se, portanto, de crime tentado – art. 14, II, do CP. O paciente, na audiência de custódia de 16.5.24, teve concedida liberdade provisória, sem fiança, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do juízo que o processará (ID 196951484, autos do processo de referência). Recebida a denúncia, o paciente não foi localizado para citação, tendo sido determinada a citado por edital (ID 204645284, autos do processo e referência). Após requerimento do Ministério Público e considerando o descumprimento das medidas cautelares, a prisão preventiva do paciente foi decretada, em 30.7.24, para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para a instrução criminal (ID 205808844, autos do processo de referência). Embora o paciente não tenha sido localizado no endereço informado, não há provas de que está se furtando à aplicação da lei penal. E não há notícia de que se envolveu em outros crimes após a concessão da liberdade provisória. As informações são de que o paciente é primário e não responde a outras ações penais (ID 62395426). A prisão preventiva não pode ser decretada apenas com fundamento no fato de o paciente não ter sido localizado, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a medida. Em observância aos princípios da não-culpabilidade e da presunção de inocência, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Há que se considerar que os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça. E não há fatos concretos a indicar que, solto, o paciente cometerá novos crimes. A pena privativa de liberdade máxima é de 8 anos, mas, tratando-se de crime tentado e de paciente primário, caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. A liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução processual e nem à aplicação da lei penal a justificar a prisão preventiva. Defere-se a liminar. Recolha-se o mandado de prisão. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES